Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que o protesto indevido gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
2. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
3. Na responsabilidade extracontratual os juros moratórios contam-se a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Por tratar de consectários legais da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública à medida que deve haver deliberação a respeito, nos termos do art. 491 do CPC, possível analisar até mesmo de ofício a matéria relacionada à correção monetária e aos juros de mora, sendo que a aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
5. Apelação conhecida e provida em parte.